Tribunal: TJMT
Processo: 1054350-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054350-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), MARCIO ROGERIO DREHER - CPF: 821.346.261-00 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1054350-61.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: MÁRCIO ROGÉRIO DREHER.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDEA. REVISÃO DE ATO DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DAS PROGRESSÕES E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a decadência do direito da Administração de revisar atos funcionais praticados há mais de cinco anos, anular o Processo Administrativo INDEA-MT-PRO-2024/12398 e a Manifestação Técnica no 07786/2024/GCVF/SEPLAG, determinar a implementação das progressões funcionais para os níveis 10 (desde 04/09/2022) e 11 (a partir de 04/09/2025), bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas em R$ 27.071,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode revisar atos de enquadramento e progressão funcional após o decurso de mais de cinco anos; (ii) estabelecer se, mantidos os atos pretéritos, o servidor faz jus às progressões subsequentes e às diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões apresentadas permitem identificar o inconformismo com o fundamento da sentença e viabilizam o contraditório e a apreciação pela Turma Recursal, em observância aos princípios da simplicidade e do acesso à justiça.

4.

A legislação aplicável, em simetria com o art. 54 da Lei no 9.784/1999 e com o art. 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, com redação dada pela Lei no 9.473/2010, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé.

5.

A segurança jurídica constitui pilar do Estado de Direito e impede que o servidor permaneça indefinidamente sujeito à revisão de atos administrativos consolidados no tempo, sobretudo quando recebeu as vantagens de boa-fé.

6.

Comprovado que os atos de enquadramento e progressão que o Estado pretendeu revisar foram praticados em momento muito anterior ao quinquênio que antecedeu a instauração do procedimento administrativo em 2024, e inexistindo prova de má-fé do servidor, opera-se a decadência administrativa.

7.

O poder-dever de autotutela não é absoluto nem ilimitado no tempo, devendo harmonizar-se com o princípio da segurança jurídica.

8.

Mantidos os atos funcionais pretéritos por força da decadência, o servidor tem direito de prosseguir regularmente na carreira, fazendo jus às progressões para os níveis 10 e 11, diante do preenchimento dos requisitos temporais e das avaliações funcionais não validamente desconstituídas.

9.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal sem anulação do ato concessivo de vantagem funcional, prevalece a segurança jurídica, vedada a supressão posterior da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A Administração Pública deve exercer a autotutela no prazo decadencial de cinco anos para anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé. Transcorrido o quinquênio sem anulação válida do ato, prevalece o princípio da segurança jurídica, vedada a revisão administrativa tardia. Mantidos os atos de enquadramento e progressão por força da decadência, o servidor faz jus às progressões subsequentes e às diferenças remuneratórias correspondentes.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 26 (com redação dada pela Lei no 9.473/2010); Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.157.831/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2012, DJe 24/04/2012; TJMT, N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2018; TJMT, N.U 1061978-09.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 09/11/2023; TJMT, N.U 1001168-20.2022.8.11.0017, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a decadência do direito da Administração Pública de rever atos funcionais praticados há mais de cinco anos, anulando o Processo Administrativo INDEA-MT-PRO-2024/12398 e a Manifestação Técnica no 07786/2024/GCVF/SEPLAG, bem como condenando o ente público a implementar as progressões funcionais para os níveis 10 (desde 04/09/2022) e 11 (a partir de 04/09/2025), além de pagar as diferenças remuneratórias apuradas no valor de R$ 27.071,10.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, independentemente do tempo transcorrido. Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico ou a erro administrativo e que a manutenção de pagamentos em desconformidade com a lei viola o princípio da legalidade estrita, ocasionando prejuízo ao erário.
Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, reiterou os argumentos expendidos na petição inicial e requereu o desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer ministerial. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois, embora a peça recursal utilize argumentos com certa padronização, é possível extrair dos autos o inconformismo do recorrente com o fundamento da sentença (decadência e impossibilidade de revisão), havendo impugnação suficiente para permitir o contraditório e a análise pela Turma Recursal, em prestígio aos princípios da simplicidade e do amplo acesso à justiça.

No mérito, o objeto central do recurso consiste em definir se a Administração Pública pode revisar atos de enquadramento e de progressão funcional do servidor após o decurso de mais de cinco anos e se o autor faz jus às progressões subsequentes.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

No caso em apreço, é incontroverso que o Estado de Mato Grosso instaurou procedimento administrativo em 2024 para revisar atos funcionais consolidados há longo tempo. A legislação aplicável, em simetria com a Lei Federal no 9.784/99 e com as normas estaduais correlatas, estabelece o prazo de cinco anos para que a Administração anule atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé.

A jurisprudência tem-se orientado no sentido de que a segurança jurídica constitui pilar do Estado de Direito.
O servidor público não pode permanecer indefinidamente sujeito à instabilidade de interpretações administrativas ou a correções tardias de erros imputáveis exclusivamente ao Estado, quando recebeu as verbas de boa-fé
.

Do exame dos fatos e das provas, verifica-se, pelos documentos SIGA (ID 345412963) e pelo processo administrativo (ID 345412962), que os atos que o Estado pretendeu revisar ocorreram em momento muito anterior ao quinquênio que antecedeu a instauração do processo revisional.
Não havendo prova de má-fé do servidor – a qual não se presume, operou-se a decadência administrativa, tendo o Estado perdido o direito de anular tais atos.

Por consequência lógica, mantidos os atos pretéritos por força da decadência, o servidor tem o direito de seguir regularmente sua carreira. O direito à progressão para o nível 10, em 04/09/2022, e para o nível 11, em 04/09/2025, decorre do preenchimento dos requisitos temporais e das avaliações funcionais, que não foram validamente desconstituídos pelo ente público.

A tese recursal do Estado, fundada exclusivamente na legalidade estrita, não se sobrepõe à garantia constitucional da segurança jurídica e da estabilidade das relações.
A sentença de origem foi precisa ao assentar que o “poder-dever” de autotutela não é absoluto nem ilimitado no tempo.

Nesse contexto, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação análoga, a corroborar o entendimento ora adotado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001
– AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o STJ
, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999”
(REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012).
Assim sendo passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica.
(N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018). (grifamos)

A propósito, esta Turma Recursal também já se manifestou nesse sentido. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO
. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL.
INDEA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO FORA DO QUINQUÊNIO. DECADÊNCIA VERIFICADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DA LEI No. 7.692/2002. RESTABELECIMENTO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei n. 9.473/2010 alterou o caput do artigo 26, da Lei n. 7.692/2002, e previu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anule seus atos, quando eivados de ilegalidade, que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários.
Após o transcurso do referido prazo decadencial, sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa
. (N.U 1061978-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO
- FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL -
INDEA - DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL - CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL -
REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA VERIFICADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DA LEI No. 7.692/2002 - RESTABELECIMENTO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei n.o 9.473/2010 alterou o caput do artigo 26, da Lei n.o 7.692/2002 e previu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anule seus atos, quando eivados de ilegalidade, que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.
Sentença mantida. (N.U 1001168-20.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos na decisão que reconheceu a decadência e assegurou as progressões funcionais e os pagamentos retroativos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026